Tribunal: TJMT
Processo: 1007127-77.2025.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007127-77.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRAILDE DA SILVA SANTANA - CPF: 849.153.582-91 (RECORRENTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ANTHONY KALEBE SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 068.619.811-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1007127-77.2025.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente:
IRAILDE DA SILVA SANTANA
.

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT, ANTHONY KALEBE SANTANA DO NASCIMENTO
.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/
04/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. AUSÊNCIA DE PROVA DE USO NÃO AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de auto de infração cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a autora pretende a transferência de multas de trânsito ao condutor do veículo, sob alegação de uso não autorizado, bem como reparação pelos prejuízos decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível transferir integralmente ao condutor a responsabilidade pelas multas de trânsito quando o veículo teria sido utilizado sem autorização; (ii) estabelecer se a situação enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora não comprova o alegado uso não autorizado do veículo, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo elementos como boletim de ocorrência ou prova equivalente.

A legislação de trânsito atribui ao proprietário responsabilidade por permitir a condução do veículo por pessoa não habilitada ou em condições inadequadas, configurando infrações autônomas (arts. 163 e 164 do CTB).

A obrigação de pagamento das multas possui natureza propter rem, vinculando-se ao veículo, independentemente da identificação do condutor, conforme art. 131, §2o, do CTB.

A pontuação decorrente das infrações tem caráter personalíssimo e não foi lançada no prontuário da autora, afastando qualquer prejuízo administrativo direto.

Os autos de infração foram lavrados no exercício regular do poder de polícia, gozando de presunção de legitimidade, inexistindo vício apto a ensejar nulidade.

Não há prova do efetivo pagamento das multas, o que impede o reconhecimento de dano material indenizável.

A aplicação de multas, eventuais desavenças familiares e entraves administrativos não configuram, por si sós, violação a direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano.

Ausentes os requisitos da responsabilidade civil, não há dever de indenizar por parte dos recorridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A obrigação de pagamento de multas de trânsito possui natureza
propter rem
e recai sobre o proprietário do veículo, independentemente de quem tenha praticado a infração. 2. A ausência de prova do uso não autorizado do veículo impede a transferência de responsabilidade ao condutor. 3. A indenização por dano material exige comprovação do efetivo prejuízo, não sendo suficiente a existência de débitos. 4. A mera aplicação de multas e restrições administrativas decorrentes da legislação de trânsito não configura dano moral indenizável.

---

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 131, §2o, 163, 164 e 257; CPC, art. 373, I e art. 98, §3o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1018825-15.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 04/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor do (DETRAN/MT) e de particular.

Inconformada, a autora recorre pugnando pela reforma integral da sentença para declarar a transferência definitiva de todas as infrações, penalidades e restrições administrativas para o segundo recorrido, bem como a condenação ao pagamento dos danos materiais (R$ 3.815,11) e danos morais.

O DETRAN/MT apresentou contrarrazões ao recurso, alegando que não houve pontuação inserida no prontuário da autora, mas que o pagamento das multas é uma obrigação
propter rem
do veículo. O segundo requerido, assistido pela Defensoria Pública, afirmou que o uso da moto foi autorizado e que não há prova de pagamento das multas para configurar dano material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Na petição inicial, a autora relatou ser proprietária da motocicleta Honda/Biz 110i, placa SPC4C70, e alegou que no dia 13/07/2024 o seu sobrinho, o segundo requerido (Anthony), utilizou o veículo sem a sua permissão, envolvendo-se em um acidente de trânsito ao chocar-se contra um poste. Em decorrência do fato, foram lavrados autos de infração pelas condutas de dirigir sem CNH (R880,41) e dirigir sob a influência de álcool (R 2.934,70). Diante disso, a autora requereu a transferência das infrações para o condutor, além da condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 3.815,11) e danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora, fundamentando que as multas constituem obrigação inerente à condição de proprietária e que não houve comprovação de violação aos direitos da personalidade para justificar os danos morais.

A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de transferência integral da responsabilidade das multas de trânsito ao segundo requerido e a consequente condenação dos recorridos em danos materiais e morais, sob a alegação de que o veículo foi utilizado sem autorização da proprietária.

A despeito dos argumentos deduzidos pela recorrente, a sentença não comporta reparos.

Primeiramente, a alegação de que o veículo foi subtraído ou utilizado sem permissão não encontra respaldo probatório nos autos. Caberia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito – por exemplo, mediante registro de boletim de ocorrência de furto ou apropriação indébita prévio ou concomitante ao acidente. Ao revés, a defesa patrocinada pela Defensoria Pública esclareceu, de forma verossímil, que houve o empréstimo voluntário e consciente da motocicleta ao sobrinho por parte da tia e de seu esposo.

A legislação de trânsito brasileira (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) estabelece responsabilidade solidária e obrigações específicas ao proprietário do veículo. Independentemente de quem seja o condutor no momento da infração (art. 257, § 3o, CTB),
constitui infração autônoma e de responsabilidade exclusiva do proprietário entregar a direção do veículo a pessoa não habilitada ou permitir que pessoa em condições inaptas (como sob influência de álcool) tome posse do veículo
(arts. 163 e 164 do CTB).

Nessa toada, a lavratura dos autos de infração pelo DETRAN/MT foi exercício regular do poder de polícia, revestindo-se dos atributos de legalidade e legitimidade.

Importante destacar a prova documental trazida pela autarquia estadual, demonstrando que
a pontuação das infrações sequer foi lançada no prontuário da CNH da recorrente
, constando apenas as restrições financeiras vinculadas ao registro do bem (natureza
propter rem
). Desse modo, inexiste ato ilegal praticado pelo DETRAN/MT passível de nulidade ou que dê ensejo à reparação civil.

O art. 131, §2o, do CTB é expresso:

"O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas."

Nesse sentido:

“Ementa DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. MULTAS DE TRÂNSITO. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR MULTA COMO OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória, determinando que o DETRAN/MT desconsiderasse os Autos de Infração DT00RW1048, DT00RW1049 e DT00RW104A para fins de liberação e licenciamento de veículo, sob o fundamento de que o condutor infrator foi devidamente identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a identificação do condutor infrator exime o proprietário do veículo da responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito para fins de licenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de pagar multa de trânsito é considerada uma obrigação propter rem, ou seja, acompanha o bem, sendo o proprietário do veículo sempre o responsável financeiro pela multa, independentemente de quem estava dirigindo no momento da infração.

4. Diferentemente da multa, a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é uma penalidade de caráter personalíssimo, que deve ser atribuída exclusivamente a quem cometeu a infração.

5. O art. 131, § 2o, do CTB estabelece que "o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas".

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A identificação do condutor infrator transfere a ele apenas a responsabilidade pela pontuação na CNH, mas não exime o proprietário do veículo da responsabilidade pelo pagamento das multas de trânsito. 2. O pagamento das multas de trânsito é obrigação propter rem, vinculada ao bem e não à pessoa do condutor."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 131, § 2o, 257, § 7o e 282, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC: 70030171656 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Segunda Câmara Cível, j. 06/05/2010; TJSC, AI: 167062 SC 1999.016706-2, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Segunda Câmara de Direito Público, j. 30/11/2000.”

(N.U 1018825-15.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (destaquei)

Portanto, a proprietária do veículo responde pelo pagamento das multas, ainda que não tenha sido a condutora no momento da infração.

No que tange ao pleito de indenização por danos materiais no montante de R$ 3.815,11, além de a autora ser legalmente corresponsável por entregar o veículo a condutor inabilitado, não há nos autos comprovante de que a recorrente tenha efetivamente desembolsado e quitado as referidas multas até a interposição da demanda, o que inviabiliza o pleito de ressarcimento por dano material hipotético.

Por fim, no que concerne aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça e as Turmas Recursais possuem entendimento consolidado de que a simples aplicação de multa de trânsito, as desavenças familiares decorrentes do uso de um bem emprestado e os entraves burocráticos para a venda do veículo não configuram, por si sós, ofensa aos direitos da personalidade (honra, imagem, integridade psicológica). Trata-se de mero dissabor cotidiano, não havendo o dever de indenizar por parte de nenhum dos requeridos.

Sendo assim, não havendo comprovação de vício capaz de macular o ato administrativo ou preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo de causalidade), a sentença de improcedência deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do at. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026